Tribunal: STF
Processo: MS 21272
Classe: MS
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1991-04-17
Data de publicação: 1991-04-17

Ementa:
MANDATO - TRIBUNAL REGIONAL  ELEITORAL  -  ELEIÇÃO
DE DESEMBARGADOR - VAGA DECORRENTE DE AFASTAMENTO ANTES DA  EXPIRAÇÃO
DO BIENIO - NOVO MANDATO - AJUSTE. A eleição  de  Desembargador  para
integrar Tribunal Regional Eleitoral ocorre considerado o mandato  de
dois anos previsto no PAR.2. do artigo 121 da Constituição Federal. A
origem da vaga -  termino  de  mandato  ou  afastamento  em  face  de
investidura em cargo administrativo do  Tribunal  de  Justiça  -  não
repercute  na  duração  do  mandato,  conflitando  com   o   preceito
constitucional restringir a permanencia do eleito a complementação do
mandato do antecessor. Na expressão "salvo  motivo  justificado",  do
referido PAR. 2., não se tem abrangencia a alcancar a hipótese de
mandato não concluido, sendo irrelevante, face a estatura  da  norma,
possivel acordo efetuado no âmbito do Tribunal de Justiça.